Tribunal: STF
Processo: ADI 7788
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT contra (i) a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 24/2010 (“RDC ANVISA n. 24/2010” ou “RDC Alimentos”) e (ii) a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 96/2008 (“RDC ANVISA n. 96/2008” ou “RDC Medicamentos”), com as alterações da RDC n. 23/2009.

Considerando a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determinei a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (doc. 10).

Posteriormente, tendo em vista a representatividade das instituições postulantes, a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deferi, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, os pedidos para que a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - ABIA, a Associação Brasileira de Anunciantes - ABA e a Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos - ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE ingressassem no processo, na condição de amicus curiae (doc. 47).

Diante de novos pedidos, deferi os pedidos da Fundação Ary Frauzino para a pesquisa e controle do câncer – Fundação do Câncer, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, do Instituto Alana e da Confederação Nacional da Indústria – CNI (doc. 95), para que também ingressassem no processo, na condição de amicus curiae (doc. 111).

Na mesma oportunidade, dada a relevância da matéria constitucional em evidência, em termos jurídicos e sociais, o potencial impacto sobre a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, notadamente o direito à saúde, determinei a convocação de audiência pública para a promoção de um espaço aberto e plural para a escuta e o debate entre autoridades e especialistas no tema.

A audiência foi designada para o dia 26 de agosto de 2025, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.868/1999 e dos arts. 21, XVII, e 154, III e parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Foi solicitada a manifestação de interesse até o dia 4 de agosto por meio de endereço eletrônico aos interessados em participar como expositores da audiência pública. Ainda, determinou-se a realização de convites às partes, às entidades admitidas como amicus curiae, aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional do Consumidor), ao Ministro de Estado da Saúde, ao Ministro de Estado das Comunicações, ao Advogado-Geral da União e ao Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
   
Com o objetivo de fomentar a participação de diversos segmentos na audiência, realizei convites outras duas entidades cujos pedidos para o ingresso no feito na condição de amicus curiae não havia sido admitido (doc. 111): Associação Brasileira de Liberdade Econômica – ABLE e Associação Brasileira da indústria de Cacau, Amendoim e balas – ABICAB. 

1. Sobre a questão

Há especialmente três questões em debate: 

(i) saber se é constitucional a competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para disciplinar sobre a publicidade e a propaganda de medicamentos e de alimentos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente; 

(ii) saber se as Resoluções da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 24/2010 (“RDC ANVISA n. 24/2010” ou “RDC Alimentos”) e n. 96/2008 (“RDC ANVISA n. 96/2008” ou “RDC Medicamentos”), com as alterações da RDC n. 23/2009, atendem aos limites da competência conferida à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; 

(iii) saber se o conteúdo das Resoluções impugnadas é materialmente constitucional.

Para além das questões constitucionais envolvidas, o debate exige uma compreensão técnica sobre os produtos afetados, sobre os meios e formas da publicidade e propaganda e sobre os efeitos sociais e econômicos gerados pelas RDCs, de modo que a exposição por parte de diferentes atores contribuirá para delimitar e conduzir a atuação do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento em questão.

2. Metodologia das exposições

Com o objetivo de organizar os trabalhos, estabeleço as diretrizes, a metodologia e a programação da audiência pública.

2.1 Orientações sobre as exposições 

As audiências públicas servem para trazer ao Supremo Tribunal Federal esclarecimentos e ponderações de diferentes setores da sociedade. Assim, argumentos técnicos e empíricos, bem como dados da realidade social, podem contribuir para a análise das questões suscitadas.

Nesse sentido, as exposições devem ser objetivas, fundadas em razões técnicas e em linguagem simples, de modo a viabilizar a adequada compreensão das apresentações.

Sugere-se que cada expositor organize sua manifestação a partir do seguinte roteiro:
 
    1. Identificação do expositor e de eventual instituição por ele representada;

    2. Breve menção à experiência prática ou acadêmica sobre as questões tratadas nesta ação;

    3. Razões técnicas e empíricas sobre as questões tratadas;

    4. Possíveis contribuições para o desfecho da ação. 
  
Cada expositor deve manifestar-se por até 10 minutos. Caso alguma entidade conte com mais de um representante, o tempo de 10 minutos será partilhado entre os expositores, de forma que o tempo total não ultrapasse esse limite preestabelecido.

A participação de expositores poderá ocorrer de forma híbrida, presencial no dia e local da audiência pública no Supremo Tribunal Federal ou remota por meio de canal de videoconferência, conforme indicado na inscrição da entidade ou especialista.

A participação em formato presencial, não querer qualquer autorização prévia para a entrada no local, apenas a identificação e credenciamento no dia da audiência pública. A participação remota, por sua vez, ocorrerá via plataforma Zoom e requer a confirmação do e-mail do expositor para o encaminhamento do link para a videoconferência, o que ocorrerá até o dia da audiência pública.

 Eventual alteração do formato indicado no ato de inscrição, do remoto para o presencial, não requer maiores providência. Contudo, a mudança do formato indicado no ato de inscrição, do presencial para o remoto, requer comunicação e autorização prévias ao correio eletrônico audienciapublica.mcz@stf.jus.br, sob pena de inviabilidade da participação do expositor.

Em caso de necessidade de alteração do expositor, a instituição habilitada poderá fazê-lo mediante comunicação e autorização prévias ao correio eletrônico audienciapublica.mcz@stf.jus.br, sob pena de inviabilidade da participação do expositor. 

É necessário que os expositores em formato presencial estejam presentes no local e se apresentem à equipe da organização antes do início do bloco indicado a sua exposição, a fim de que sejam direcionados aos seus lugares. Os expositores em formato remoto devem igualmente ficar à disposição no link da plataforma indicada desde o início do bloco designado para a sua exposição. 

Eventuais obstáculos às diretrizes estabelecidas nesta decisão e esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo e-mail audienciapublica.mcz@stf.jus.br .

2.2 Utilização de recursos audiovisuais pelos expositores 

Aos expositores habilitados será permitida a exibição durante a sua apresentação na audiência pública de recursos audiovisuais, tais como elementos empíricos, dados quantitativos, gráficos, animações e outros instrumentos pedagógicos correlatos, desde que sejam disponibilizados em formato pdf. e enviados, impreterivelmente, até o dia 20 de agosto de 2015, para o e-mail audienciapublica.mcz@stf.jus.br . 

Eventuais vídeos devem ser enviados separadamente de outros materiais digitais e encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 de agosto de 2015, para o e-mail audienciapublica.mcz@stf.jus.br .

Não será permitida a exibição de materiais sem prévia conferência ou enviados após a referida data. Tampouco haverá juntada desses arquivos e eventuais vídeos aos autos.

 Além disso, caso os expositores habilitados que desejem apresentar memoriais escritos, esses poderão encaminhá-los ao e-mail audienciapublica.mcz@stf.jus.br até 26/8/2025, dia da audiência pública. Todos os memoriais serão disponibilizados eletronicamente nos autos da ação em referência.
 
3. Lista de expositores 

Além das partes do processo e dos amici curiae, houve pedidos de inscrição para a participação na audiência pública, formulados por representantes de instituições públicas e privadas, advogados, acadêmicos, especialistas e profissionais liberais. 

Apresento, assim, a relação dos expositores com inscrições deferidas:
 
1. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT (requerente);
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (colaborador);
3. Ministério da Saúde;
4. Ministério da Justiça e Segurança Pública;
5. Ingo Wolfgang Sarlet (especialista e acadêmico);
6. Cecília Cury (especialista e acadêmica);
7. Bela Gil (especialista);
8. Confederação Nacional da Indústria - CNI (amicus curiae);
9. Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - ABIA (amicus curiae);
10. Fundação do Câncer (amicus curiae);
11. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC (amicus curiae);
12. Instituto Alana (amicus curiae);
13. Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos - ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE (amicus curiae);
14. Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO (amicus curiae);
15. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA;
16. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - CONAR;
17.  Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF;
18. Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS; 
19. Associação Brasileira da Indústria de Cacau, Amendoim e Balas - ABICAB; 
20. Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa- INTERFARMA; 
21. Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias - ABRAFARMA;
22. Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis;
23. Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário - ABAP;
24. Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON;
25.  Global Health Advocacy Incubator - GHAI; 
26. Valter Palmieri Júnior (especialista e acadêmico);
27. Diogo Rosenthal Coutinho (especialista e acadêmico);
28. Dan Linetzky Waitzberg (especialista e acadêmico);
29. Eduardo Augusto Fernandes Nilson (especialista);
30. Álvaro Machado Dias (especialista);
31. Isabel de Paula Antunes David (especialista e acadêmica).
 
4. Da data, do local e da organização prévia da audiência pública
 
A audiência pública será realizada das 10h00 às 19h00, no dia 26 de agosto de 2025, na sala de sessões da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 

5. Programação da audiência
 
A audiência será presidida pelo Ministro Relator, que coordenará os trabalhos e exposições, com o auxílio de magistrados instrutores e assessores de ministros.

As exposições foram distribuídas em 3 blocos, podendo cada entidade, especialista ou acadêmico manifestar-se em até 10 minutos, conforme anteriormente determinado.
 
Ao final de cada bloco de trabalho, a critério do Ministro Relator e considerando o cumprimento do cronograma, poderá ser aberto espaço para perguntas previamente formuladas e entregues à organização da audiência ou enviadas por meio dos canais digitais de transmissão.
 
O Ministro Relator poderá, a qualquer tempo, formular questionamentos ou solicitar esclarecimentos adicionais ao expositor.

As manifestações das autoridades e dos expositores habilitados ocorrerão conforme a programação abaixo:
 
 Identificação e credenciamento dos participantes – 9h00 às 10h00
 
Abertura (10h00 às 10h30)

1. Relator, Ministro Cristiano Zanin (15 min);

2. Subprocurador-Geral da República, Luiz Augusto Santos Lima (10 min); 

Bloco I (10h30 às 12h30)

1. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT (Gustavo Binenbojm - 10 min); 

2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Renata de Araújo Ferreira e Felipe Augusto Gomes Sales - 10 min); 

3. Ministério da Saúde ( Kelly Poliany de Souza Alves e Bruna dos Santos Reis - 10 min); 

4. Ministério da Justiça e Segurança Pública (a definir - 10 min); 

5. Ingo Wolfgang Sarlet (10 min); 

6. Cecília Cury (10 min); 

7. Bela Gil (10 min); 

8. Confederação Nacional da Indústria - CNI ( Gesner Oliveira - 10 min);

9. Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - ABIA (João Batista Ferreira Dornellas - 10 min); 

10. Fundação do Câncer (Adriana Pereira de Carvalho - 10 min); 

*ESPAÇO PARA PERGUNTAS previamente formuladas, a critério do Ministro Relator e considerando o cumprimento do cronograma.
 
Bloco II (14h30 às 16h30)
 
1. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC (Walter José Faiad de Moura - 10 min); 

2. Instituto Alana (João Francisco de Aguiar Coelho - 10 min);

3. Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos - ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE ( Eloísa Machado de Almeida - 10 min)

4. Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO (Ana Paula Bortoletto Martins - 10 min)

5. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA (Elisabetta Recine - 10 min);

6. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - CONAR (Sergio Pompilio - 10 min);

7.  Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef (Stephanie Amaral - 10 min);

8. Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS (Rogério Levorin - 10 min); 

9. Associação Brasileira da Indústria de Cacau, Amendoim e Balas - ABICAB (Marco Antônio da Costa Sabino - 10 min)

10. Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA; (Renata Rothbarth e Renato Alencar Porto - 10 min)

11. Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias - ABRAFARMA (Ronaldo Lemos e Carlos Affonso Pereira de Souza - 10 min)
 
*ESPAÇO PARA PERGUNTAS previamente formuladas, a critério do Ministro Relator e considerando o cumprimento do cronograma.

Bloco III (17h00 às 19h00)
 
1. Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis (Nadine Marques Nunes Galbes - 10 min);

2. Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário - ABAP (Mariana Sceppaquercia Leite Galvão - 10 min);

3. Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON (Simone Maria Silva Magalhães e Fernanda Nunes Barbosa - 10 min);

4.  Global Health Advocacy Incubator - GHAI (Juan Carballo - 10 min);

5. Valter Palmieri Júnior (10 min);

6. Diogo Rosenthal Coutinho (10 min);

7. Dan Linetzky Waitzberg (10 min);

8. Eduardo Augusto Fernandes Nilson (10 min);

9. Álvaro Machado Dias (10 min);

10. Isabel de Paula Antunes David (10 min);

*ESPAÇO PARA PERGUNTAS previamente formuladas, a critério do Ministro Relator e considerando o cumprimento do cronograma.

 4. Disposições finais
 
As audiências públicas regem-se pelo princípio da publicidade, motivo pelo qual não é necessária inscrição prévia para os cidadãos que desejarem assistir ao ato, seja presencialmente, seja através da TV Justiça, da Rádio Justiça ou dos canais institucionais na rede YouTube. O sinal de transmissão dos eventos também será disponibilizado às emissoras interessadas.
 
Em virtude de limitação física de espaço, apenas os expositores acima habilitados dispõem de assento reservado para acompanhar as audiências, de forma presencial, na data designada.
 
Devido ao alto volume de inscrições e da impossibilidade de acomodação de todos na programação, registro que as entidades, especialistas e acadêmicos que não constam da lista de habilitados poderão apresentar questionamentos na condição de ouvintes, bem como encaminhar memoriais escritos, nos termos estabelecidos nesta decisão.

Ressalto, por fim, que a lista de expositores e os tempos de exposição poderão sofrer atualizações para o bom andamento dos trabalhos.

 Comunique-se ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Administração e Finanças, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, à Secretaria de Comunicação Social, à Assessoria de Comunicação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem os suportes necessários para a realização da audiência.
  
Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 14 de agosto de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator